Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DURAÇÃO RAZOPÁVEL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre remuneração mensal do agravado para satisfação de débito sem natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial da remuneração do devedor, à luz do art. 833, IV, do CPC/2015, e da jurisprudência do STJ, considerando a efetividade da medida e a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 flexibilizou a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, permitindo a constrição em casos excepcionais, desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de parte da remuneração para satisfação de dívida não alimentar, desde que não comprometa a subsistência do devedor (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. No caso concreto, a penhora de 10% da remuneração mensal não se mostra eficaz para quitação da dívida, diante do longo prazo estimado e da atualização constante do débito, configurando amortização negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora parcial da remuneração do devedor, embora admitida em caráter excepcional, deve ser afastada quando não se revela medida eficaz para satisfação da dívida, especialmente diante da preservação do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.